Tribunal: TJMT
Processo: 1003872-86.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003872-86.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[HUGO VICTOR TEIXEIRA DOS REIS - CPF: 022.249.521-98 (ADVOGADO), WESLLEY CESAR DIAS LEONCIO - CPF: 038.442.491-09 (AGRAVANTE), BENTA FRANCISCA DE OLIVEIRA LEONCIO (AGRAVADO), BENTA FRANCISCA DE OLIVEIRA LEONCIO - CPF: 206.554.101-63 (AGRAVADO), CYNTIA KATHEUSCIA DA CRUZ E SILVA CARVALHO - CPF: 827.229.001-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE MEDIDAS PROTETIVAS - DECISÃO QUE CONCEDEU O PLEITO LIMINAR – REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, DEMONSTRADOS NA ORIGEM -
DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

No caso dos autos, por meio da análise do Boletim de Ocorrência n.º 2024.26770, verifico a prima facie, nessa fase de cognição não exauriente, que se trata, de fato, de violência doméstica e familiar contra a mulher, amoldando-se o fato ao preceptivo do art. 5º da Lei n. 11.340/06, restando, portanto, demonstrado o fumus boni iuris.

Importante asseverar que em sede de violência doméstica a palavra da vítima assume especial relevância bastando, portanto, suas declarações para justificar a aplicação das medidas protetivas previstas no art. 22, incisos II e III, alíneas “a”, “b” e “c”, da Lei nº. 11.340/06.

No tocante ao risco de dano, verifico que os fatos narrados pela vítima em seu boletim de ocorrência demonstram a situação de risco por que passa a mesma, impondo-se o deferimento do pedido com vistas a colocá-la a salvo de eventuais novas investidas do agressor, justificando-se, portanto, a urgência na concessão das medidas colimadas.

Por oportuno, como bem ponderou a d. Procuradoria Geral de Justiça em seu parecer, “considerando o histórico de ameaças e desentendimentos e a elevada idade da Agravada (90 anos), entendo que seja necessária a manutenção das medidas protetivas deferidas, como maneira de proteção à idosa, assegurando-lhe a integridade psicológica”.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento interposto por WESLLEY CESAR DIAS LEONCIO em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 14ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da Medida Protetiva n.º 1001504-75.2024.8.11.0042, ajuizada contra o Agravante por BENTA FRANCISCA DE OLIVEIRA LEONCIO, que ratificou integralmente a decisão proferida pelo Magistrado titular da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar da Comarca de Cuiabá, que havia deferido o pedido liminar de medidas protetivas.

Em suas razões, o agravante alega que a pretensão da Agravada era usar a Lei Maria da Penha para promover a reintegração de posse que acredita ter direito, bem como esclareceu que o Agravante não reside com a Agravada e a distância máxima entre as partes é de 15 (quinze) metros.

Mencionou que, com o afastamento do Agravante de 1.000 (mil) metros, a Agravada conseguiu a seu objetivo e, indiretamente, obteve a reintegração de posse de forma fraudulenta, esbulhando o terreno do Agravante, que nele reside há mais de 15 (quinze) anos.

Acrescentou que nunca cometeu ato ilegal ou conduta desabonadora, inexistindo agressão contra a Agravada e nem em face terceiros, como também afirmou que o Agravante sofreu diversas ameaças e constrangimento ilegal.

Dessa forma, defendeu que as medidas protetivas devem ser rejeitadas, visto que constitui meio inadequado para realizar a reintegração de posse. Informou que deu início ao seu empreendimento e moradia no terreno em 2008, e, em 2013, começou as atividades no lava-jato, conforme se vê nas provas anexadas.

Assim, asseverou que a construção e a posse do imóvel são do Agravante, sendo falsa a comunicação de crime denunciada nos autos originários, e por essa razão, a medida protetiva deve ser revogada.

Desta feita, requereu, liminarmente, a revogação ou afastamento das medidas protetivas, por ser ato ilegal e desproporcional e, no mérito, pugnou pela ratificação da liminar.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 205592161).

Informações prestadas pelo Juízo singular (ID 207793180).

Contraminuta da parte agravada (ID 210044663).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 212235655).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Como relatado, depreende-se dos autos que BENTA FRANCISCA DE OLIVEIRA LEONCIO postulou pela concessão de Medidas Protetivas em face de WESLLEY CESAR DIAS LEONCIO, nos termos da Lei nº 11.340/2006.

Por entender que restou configurada a necessidade das medidas cautelares de urgência requeridas pela ofendida, o Magistrado titular da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher desta Comarca da Capital, Dr. Marcos Terêncio Agostinho Pires, em 26/01/2024, assim ordenou:

“defiro à vítima as medidas de proteção requeridas pelo período inicial de 06 (seis) meses e DETERMINO:

Ao suposto agressor Requerido:

1) Afastamento do lar, domicílio ou local de convivência;

2) Proibição do agressor de aproximação da ofendida, familiares e testemunhas devendo manter distância, no limite de 1000 metros;

3) Proibição do indiciado de contato com a ofendida, seus familiares e testemunha por qualquer meio de comunicação;

4) Proibição do agressor de frequentar a residência da ofendida, a igreja ao qual frequente, bem como seu eventual local de trabalho, devendo ser esclarecido;

5) o requerido deverá, ainda, participar do “Grupo Reflexivo de Gênero: boas práticas – uma proposta ressignificativa e responsabilizante para os autores da violência”, cujas reuniões ocorrerão todas as terças-feiras das 19h às 20h30h, no espaço localizado em frente ao auditório principal, no Fórum da Capital, localizado na Av. Des. Milton Figueiredo Ferreira Mendes, S/n - Centro Político Administrativo, Cuiabá - MT, 78049-905. O agendamento deverá ser feito no prazo de 05 (cinco) dias através do email: cba.gruporeflexivo@tjmt.jus.br, por meio do telefone do gabinete I da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher: (65) 3648- 6407 (WhatsApp) ou pessoalmente no referido gabinete.” Determino que o autor da violência comprove a sua participação nos autos, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, sob pena de caracterização de descumprimento de medida protetiva. (...)”

O feito foi redistribuído à 14ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que, em 06/02/2024, ratificou integralmente as medidas protetivas outrora aplicadas em favor da ofendida.

Inconformado, o Requerido interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela revogação das medidas protetivas.

Pois bem.

Em que pese os argumentos do agravante, a decisão não merece reparos.

De início, mister consignar que o agravo de instrumento, por ser recurso secundum eventum litis, limita-se ao exame do acerto da decisão impugnada, em vista do que ao juízo ad quem incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade ou abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

Sabido é que as excepcionais medidas protetivas, previstas na Lei nº. 11.340/06, possuem natureza cautelar, sendo marcadas pelas características da urgência, preventividade, provisoriedade e instrumentalidade, não havendo, por isso, como desvinculá-las do procedimento principal, nem mesmo atribuir-lhes um caráter definitivo, estando atreladas ao princípio da acessoriabilidade.

A aplicação das medidas protetivas se faz necessária quando os direitos reconhecidos na lei forem ameaçados ou violados (art. 19, § 2º) e na hipótese de a segurança da ofendida ou as circunstâncias o exigirem (art. 22, § 1º). Dentre seus objetivos, está a proteção da ofendida, de seus familiares e de seu patrimônio (art. 19, §3º).

A despeito de certa controvérsia doutrinária quanto à natureza jurídica das medidas protetivas, prevalece o entendimento de que estamos diante de medidas cautelares que, como tais, estão condicionadas à presença do fumus boni iuris e do periculum in mora para a sua concessão.

Deste modo, conclui-se que as medidas protetivas impostas devem perdurar enquanto persistir a situação de violência contra a mulher, não podendo ser estendidas por tempo indeterminado, sob pena de tal medida emergencial tornar-se definitiva, em total afronta à intenção legislativa.

No dizer de Renato Brasileiro de Lima, “como desdobramento de sua natureza provisória, a manutenção de toda e qualquer medida protetiva de urgência depende da persistência dos motivos que evidenciaram a urgência da medida necessária à tutela do processo. São as medidas cautelares situacionais, pois tutelam uma situação fática de perigo. Desaparecido o suporte fático legitimador da medida, consubstanciado pelo fumus comissi delicti e pelo periculum libertatis, deve o magistrado revogar a constrição.

E continua: “por isso é que se diz que a decisão que decreta uma medida cautelar sujeita-se á cláusula rebus sic stantibus, pois está sempre sujeita à nova verificação de seu cabimento, seja para eventual revogação, quando cessada a causa que a justificou, seja para nova decretação, diante do surgimento de hipótese que o autorize” (Legislação Criminal Especial Comentada, Renato Brasileiro de Lima. - 2.ed. Bahia: JusPodivm, 2014, págs. 921/922).

Desse modo, o exame acerca da concessão de medidas protetivas de urgência não pode ser feito com a exigência de rigor probatório e nível de cognição igual ao de uma eventual condenação criminal.

No caso dos autos, por meio da análise do Boletim de Ocorrência n.º 2024.26770, verifico a prima facie, nessa fase de cognição não exauriente, que se trata, de fato, de violência doméstica e familiar contra a mulher, amoldando-se o fato ao preceptivo do art. 5º da Lei n. 11.340/06, restando, portanto, demonstrado o fumus boni iuris.

Importante asseverar que em sede de violência doméstica a palavra da vítima assume especial relevância bastando, portanto, suas declarações para justificar a aplicação das medidas protetivas previstas no art. 22, incisos II e III, alíneas “a”, “b” e “c”, da Lei nº. 11.340/06.

Ademais, o feito em análise trata de medida cautelar satisfativa, a qual não se presta a apurar a culpabilidade do suposto agressor, de modo que sua finalidade precípua é coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos moldes do artigo 226, § 8º, da Constituição Federal, e artigo 1º da Lei nº 11.340/2006.

Nesse contexto, a decretação e a manutenção dessas medidas vinculam-se, tão somente, a sua imprescindibilidade, necessidade e utilidade, que deverão ser aferidas no caso concreto.

No tocante ao risco de dano, verifico que os fatos narrados pela vítima em seu boletim de ocorrência demonstram a situação de risco por que passa a mesma, impondo-se o deferimento do pedido com vistas a colocá-la a salvo de eventuais novas investidas do agressor, justificando-se, portanto, a urgência na concessão das medidas colimadas.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO CRIMINAL - LEI MARIA DA PENHA (LEI N. 11.340/2006) - MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA - PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO - REJEIÇÃO - MÉRITO - REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE - NATUREZA JURÍDICA DE TUTELA INIBITÓRIA - AUTONOMIA E SATISFATIVIDADE -FUNDAMENTOS PARA REVOGAÇÃO NÃO DEMONSTRADOS. 1. Não tendo sido verificada qualquer violação à coisa julgada, ao duplo grau de jurisdição, à inércia da jurisdição e ao sistema acusatório, deve ser rejeitada a preliminar de nulidade. 2. A natureza jurídica de tutela inibitória das medidas protetivas, que as reveste de caráter autônomo e satisfativo, bem como o escopo da Lei 11.343/06, autoriza o julgador, uma vez convencido da probabilidade do ilícito, de agir imediatamente para prevenir a ocorrência do dano e resguardar a integridade física e psíquica da vítima, em observância aos ditames do art.22 da Lei Maria da Penha. 3. Os indícios trazidos nos autos justificam a manutenção das medidas protetivas de urgência requeridas expressamente pela agravada e deferidas pelo magistrado, o qual considerou a existência de contexto probatório suficiente para demonstrar a existência de risco concreto a integridade física e psicológica da agravada, nos termos dos arts. 19 e 22 da Lei n.11.340/06.” (TJ-MG, Agravo de Instrumento nº. 1.0686.20.003755-0/001, Relator(a): Des.(a) Kárin Emmerich, 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 09/11/2021)

As medidas protetivas são mecanismos de proteção e não podem ser consideradas penas. Além disso, elas podem ser revistas a qualquer tempo e a pedido de qualquer uma das partes envolvidas.

Por oportuno, como bem ponderou a d. Procuradoria Geral de Justiça em seu parecer, “considerando o histórico de ameaças e desentendimentos e a elevada idade da Agravada (90 anos), entendo que seja necessária a manutenção das medidas protetivas deferidas, como maneira de proteção à idosa, assegurando-lhe a integridade psicológica”.

Por tais aspectos, restam demonstrados os requisitos previstos no art. 300, do CPC, amoldando-se o caso à Lei nº. 11.340/06, sendo, portanto, dever do Estado tutelar os interesses da vítima de mazelas de cunho doméstico e familiar.

Com tais considerações, em consonância com o Parecer Ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024